Tribunal: TJDFT
Processo: 0711168-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DEFENSIVOS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. NULIDADE DE ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO. NÃO ACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. VÍTIMA MAIOR DE SESSENTA ANOS. NATUREZA. OBJETIVA. ATENUANTES PREPONDERANTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Observados os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal em sua plenitude, não há que falar em inépcia da denúncia, ainda que esta seja sucinta.
2. O inquérito policial é um instrumento de natureza administrativa e preparatória para a ação penal. Ele não decide sobre a culpa ou inocência do investigado, mas sim busca reunir elementos para embasar uma eventual ação penal. Por ser dispensável, eventuais máculas no procedimento administrativo não viciam a ação penal.
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição dos acusados, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
4. Inviável o pleito desclassificatório para o delito de roubo na modalidade simples, ante a comprovação do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas.
5. Em caso de diversas causas de aumento previstas em um tipo penal, o juízo pode se valer de uma delas para o aumento da pena na terceira fase, enquanto as demais podem ser utilizadas como circunstância judicial negativa.
6. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, é considerada de natureza objetiva. Assim, sua aplicação não requer que o réu tenha conhecimento prévio da idade da vítima, sendo presumida a vulnerabilidade do idoso.
7. Revela-se proporcional a compensação integral de duas circunstâncias agravantes genéricas com uma circunstância atenuante preponderante.
8. Apelações criminais conhecidas, preliminar rejeitada e parcialmente providas.